Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-24.2016.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IVALDO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 152900/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC – PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
Diante do pagamento integral da dívida tributária, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos à execução.
Recurso prejudicado.

APELANTE(S):
IVALDO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivaldo Ferreira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005128-24.2016.8.11.0045 (Código 129013), opostos em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, julgou improcedentes o pedido veiculado na inicial que visava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado.
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese, não ser parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo, já que, alienou o bem imóvel para a Sra. Cilmara Camargo da Silva, sendo esta a real proprietária e devedora do tributo.
Sustenta que segundo o art. 131 do CTN o adquirente é o responsável “pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos”, logo, em obediência também ao princípio do pacta sunt servanda, não há como ser responsabilizado pela dívida oriunda do bem imóvel. (fl. 30)
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl.31)
Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo aponta a perda do objeto em razão da quitação do débito (fls. 34 a 36).
Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivaldo Ferreira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005128-24.2016.8.11.0045 (Código 129013), opostos em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, julgou improcedentes o pedido veiculado na inicial que visava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado.
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Município de Lucas do Rio Verde, ingressou com Ação de Execução Fiscal nº. 2582-69.2011.811.0045 em desfavor do apelante Idvaldo Ferreira Santos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.297 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais), referente ao não recolhimento do ITBI, consoante se infere das CDAs nº 000029/2011, 000030/2011 e 000031/2011 (fls. 09 a 11 autos em apenso).
Após o regular andamento do Feito Executivo, sem manifestação do executado, houve a nomeação de curadoria especial, oportunidade em que esta opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal sob o nº 0005128-24.2016.8.11.0045.
Conforme documentos anexados nos autos do Feito Executivo em apenso, antes mesmo da oposição dos Embargos à Execução pela curadoria especial do devedor revel, a adquirente do imóvel do qual se originaram os créditos exequendos, compareceu ao setor de Tributos do Município de Lucas do Rio Verde/MT e procedeu com o pagamento do débito, conforme fora informado pela própria Fazenda Pública ora apelada (fl. 56 e 83). Subsequentemente, a Municipalidade requereu a extinção do feito informando que “a parte executada procedeu com a quitação dos débitos da presente execução, sendo medida que se impõe a extinção do feito” (fl. 83).
Diante do pagamento, o Juiz de Primeiro Grau, em 28 de novembro de 2017, julgou extinta a Execução Fiscal nº. 0005128-24.2016.8.11.0045 (Código 129013), com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Confira-se:
“Vistos em correição
(...)
II – Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada perante o fisco.
Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.
III – Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 924, II do CPC” (destaquei) (fl. 86 – autos em apenso).
Por este motivo, diante do pagamento integral da dívida tributária, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos.
Isso porque, o interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado no processo. Sobrevindo fato superveniente que prejudique a utilidade do pedido da parte, cuja apreciação passa a não mais ter relevância prática ou jurídica, é inviável o exame do mérito da demanda, tendo em vista que ao Poder Judiciário não compete a solução de questões meramente acadêmicas, se inexistentes interesses em conflito.
Nesse sentido, prestimoso o posicionamento de Celso Agrícola Barbi, ao afirmar que o interesse de agir “deve existir no momento em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer depois, a ação deve ser rejeitada por ter desaparecido esse interesse. E se, ao contrário, o interesse não existia inicialmente, mas surgiu durante o processo, de modo a permanecer, não se pode rejeitar a ação, alegando aquela falta”. (BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975. V. 1, T. 1/62)
Dessa forma, como já dito alhures, manifesta é a perda do objeto do recurso decorrente da superveniente ausência de interesse recursal.
Com essas considerações, DECLARO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR